Tribunal: TJDFT
Processo: 0724494-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de tutela de urgência antecipada requerida em caráter antecedente e concernente à exibição de contrato bancário, há que se ter como norte os requisitos para ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos prevista no CPC/73, consoante perfilha a tese fixada pelo c. STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, exigindo-se “a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária” (REsp n. 1349453/MS).
2. No caso, não se vislumbra a existência de interesse de agir do requerente, sob o aspecto da necessidade, porquanto não demonstrada a recusa injustificada da instituição financeira em atender a prévio requerimento administrativo em prazo razoável. Isso porque o apelante coligiu aos autos telegrama enviado para endereço na cidade de São Paulo/SP, indicando insuficientes informações pessoais acerca do contrato que se objetivava a exibição, com solicitação de encaminhamento dos documentos em prazo exíguo, considerando o contexto de pandemia vivenciado, e, ainda, para email que aparentemente não lhe pertence. Além disso, a despeito de alegar que compareceu pessoalmente à agência bancária, não juntou aos autos qualquer protocolo ou informação adicional que corrobore eventual formulação de pedido administrativo.
3. No mais, consigne-se que o autor ignorou a existência de canais de atendimento eletrônico e ambientes virtuais disponibilizados pelo banco apelado e supostamente capazes de lhe garantir acesso aos documentos almejados, especialmente na circunstância temporal em que se desenvolve trabalho eminentemente à distância (home office), fato que esvazia o potencial de comunicação do telegrama e que, por isso, não atende à exigência de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.
4. Recurso conhecido e desprovido.